Tribunal: TJDFT
Processo: 0750031-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.014 do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há inovação recursal e supressão de instância que impedem o conhecimento do agravo de instrumento e (ii) se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem indeferiu pedido de habilitação de crédito. A pretensão de reserva de bens não foi julgada pelo Juízo de origem, que analisou o processo conforme os limites do pedido (arts. 2o, 141, 490 e 492 do CPC). É vedado ao recorrente suscitar matéria ou pedido não deduzido perante o Juízo de origem, sob pena de indevida inovação recursal e de supressão de instância (arts. 141 e 1.014 do CPC).
4. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se constatar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.